Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707251-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA AGRAVADO: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bem Melhor Aguas Claras Padaria e Mercado Ltda. contra decisão proferida no bojo da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Condor Transportes Urbanos Ltda., mediante a qual o d. magistrado de origem determinou a exclusão do sistema da peça de defesa de ID 55357565, mantendo-se anexados somente os documentos, porquanto intempestiva, determinando, ainda, a conclusão dos autos para sentença ao fundamento de que a questão em debate é eminentemente de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda (ID 57913838 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante aduz a ocorrência de erro pela serventia da Vara ao juntar documento datado em 12/12/2019 (AR mandado de citação), na movimentação processual do dia 12/11/2019. Sustenta estar configurada a justa causa prevista no caput e § 1o do art. 223 do Código de Processo Civil, tendo em vista a omissão do serventuário da justiça, responsável pelo registro dos andamentos. Argumenta que a disponibilização pelo Tribunal do serviço eletrônico de acompanhamento dos atos processuais, impõe que se realize de modo eficaz, uma vez que há presunção de confiabilidade das informações divulgadas. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça, exarado no REsp 1324432/SC, em que a Corte Especial decidiu que, constatado erro ou omissão nas informações disponibilizadas no sistema eletrônico, prejudicando a parte, caracteriza-se sua boa-fé, atraindo a incidência do disposto no art. 183, §§ 1° e 2°, do CPC/73 (atual art. 223, §§ 1° e 2°, do CPC). Requer expresso pronunciamento quanto à existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, CPC. Afirma, outrossim, que a decisão agravada, a par de punir a agravante com os efeitos da revelia ao determinar a exclusão da peça contestatória, encerrou a fase de instrução sem oportunizar a especificação de provas, o que configura cerceamento de defesa. Nesse sentido, argumenta que a aplicação da revelia não exclui o direito do revel à ampla defesa, direito garantido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Ressalta que é assegurado ao réu revel o direito de comparecer no processo, mesmo que tardiamente, devendo receber o feito no estado em que estiver, podendo produzir as provas necessárias à sua defesa (CPC, art. 346, parágrafo único; art. 349). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a reabertura da fase probatória. No mérito, a reforma da decisão agravada para considerar tempestiva a contestação e/ou assegurar o seu direito de produzir as provas que reputar necessárias à sua defesa. Preparo regular (IDs 15280476 e 15280477). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido na parte relativa ao julgamento antecipado da lide, uma vez que essa situação não se encontra abarcada pelas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Aliás, tampouco se enquadra na tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015. Isso porque não se verifica a urgência da matéria, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual recurso de apelação. Por oportuno, confira-se a ementa do julgado representativo da controvérsia: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Ora, o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretende produzir, poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença. Destarte, nesse particular, incabível a admissão do presente recurso sob a ótica da excepcional tese jurídica fixada pela Corte Superior acerca da mitigação do rol de cabimento do agravo de instrumento. Passo ao exame da liminar vindicada voltada à concessão de efeito suspensivo à decisão que reconheceu a intempestividade da peça de defesa. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando detidamente os autos de origem, depara-se, de fato, com a juntada do mandado de citação em data pretérita, como alega a agravante, ou seja, antes da data de entrega ao destinatário, senão vejamos. Em 05/11/2019, o juízo a quo determinou a citação do locatário (ID 48978254), cuja decisão fora publicada em 08/11/2019. Em 12/11/2019, fora expedido e juntado o mandado de citação por correio (ID 49711044), embora o Aviso de Recebimento tenha sido firmado em 25/11/2019 (ID 52070501). Ora, não é crível que o mandado de citação com Aviso de Recebimento tenha sido expedido, distribuído aos Correios, cumprido, devolvido e juntado nos autos no mesmo dia, a denotar possível erro no lançamento das informações no sistema PJE. Aliás, consta do mandado de citação, assinado pela servidora geral Clarissa Aguiar Silva, a seguinte advertência: O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada do comprovante de recebimento desta carta aos autos do processo. (ID 49711044 dos autos de origem) Por outro lado, não se olvida que, nos termos da Lei no 11.419/2006 c/c Portaria Conjunta TJDFT 53/2014, as citações serão realizadas por meio eletrônico, adotando-se as regras ordinárias somente quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização do ato. Contudo, em que pese na aba “expedientes” conste registro de ciência do mandado de citação em 12/12/2019, a partir de quando teria se iniciado o prazo para defesa, aludido registro não se deu em nome do representante da agravante, mas, sim, em nome de Clarissa Aguiar Silva, servidora geral que expediu o mandado. Assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, revela-se prudente a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso quando, então, mediante a apresentação de contrarrazões pela parte adversa, a questão atinente à tempestividade da contestação poderá ser melhor dirimida. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem, dispensando as informações. À agravada, para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora